Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700149-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT JULIO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ROBERT JULIO CARDOSO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0766289-19). A controvérsia diz respeito ao agendamento de consulta ortopédica (joelho). O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação, a qual atribuiu o risco AMARELO – Urgência à solicitação da parte requerente. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Portanto, em que pese a parte autora estar à espera pela consulta por tempo relevante e acima de cem dias, a ausência de comprovação de que teria de ser submetida à consulta pretendida antes mesmo da participação do réu no processo impede a concessão da tutela provisória. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente diante da não razoabilidade do período de espera para agendamento da consulta (mais de cem dias). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Essa é a árdua realidade que se enfrenta, porque os recursos atualmente disponíveis são bem limitados à demanda provocada pela pandemia de “Covid-19”, cuja atual disseminação da denominada “variante Ômicron” tem afetado muitos servidores públicos, sobretudo os da área da saúde (diversos estão licenciados), sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde local. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico (e/ou psíquico) do agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Com efeito, o relatório médico datado de 20.12.2021 (“médico da família”), ao tempo em que faz genérica menção à “urgência”, não especifica (circunstanciadamente) os riscos decorrentes da não realização imediata da consulta com o ortopedista, sendo que não existiria risco de vida ou de perda de membro ou função (ID 32620483 - Pág. 2). Além disso, o paciente teria sido incluído no SISREG em janeiro/2021, sendo que, como dito, a demora ao agendamento da consulta deve ser analisada à luz das extraordinárias limitações inerentes ao excepcional estado de emergência decorrente da pandemia de COVID 19. No ponto, destaca-se que o expediente colacionado pela Defensoria Pública aos autos originários corresponde à resposta do DISTRITO FEDERAL à solicitação formulada à época (fevereiro de 2021), em que consta a informação de que, naquele momento, 2.695 pacientes aguardariam agendamento do procedimento e estariam sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em 21/09/2020. Desse modo, a ausência de atual posicionamento do DISTRITO FEDERAL, aliada à inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização da consulta (para avaliação de possível indicação cirúrgica) prejudicam a concessão da tutela antecipatória. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, tais como a resposta do DISTRITO FEDERAL acerca da previsão à internação e realização da consulta, lista de pacientes na fila de espera e na mesma situação do agravante e/ou relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, pena de ofensa ao princípio da isonomia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito